Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-52.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1008364-52.2019.8.11.0015
APELANTE: JUVENAL VICENTE DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Constato que o Município Apelado não foi intimado para apresentação das contrarrazões recursais.
Assim, determino a sua intimação, a fim de que se manifeste no prazo legal.
Decorrido o prazo, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora